Tribunal: TJDFT
Processo: 0701226-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ. CONFUSÃO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Em razão da confusão patrimonial entre a Defensoria Pública do Distrito Federal e o ente federativo ao qual pertencente, não deve haver condenação em honorários advocatícios, a teor da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Remessa Necessária não conhecida. Apelação conhecida e provida. Unânime.